Tribunal: TJMT
Processo: 1015028-67.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015028-67.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[B. M. B. D. A. - CPF: 084.741.055-28 (APELANTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), MARCOS DE OLIVEIRA LUSTOSA DE ALENCAR - CPF: 535.047.631-91 (APELANTE), BRUTSCHER TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.527.864/0001-30 (APELADO), IVO BRUTSCHER - CPF: 984.912.379-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), EDILMA BRAGA CARTORIO DO DISTRIBUIDOR - CNPJ: 01.974.435/0001-08 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA MULHER E MÃE DOS AUTORES – DESISTÊNCIA DA DEMANDA LOGO APÓS O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA DE CONTINUAR COM A LIDE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL –
VIOLAÇÃO AOS INCISOS XXXIV, ALÍNEA “A”, E XXXV, DO ART. 5º, DA CF
– NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À CLÁUSULA PÉTREA – APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC POR ANALOGIA – RECURSO PROVIDO.

É evidente que o indeferimento do benefício da gratuidade levou os apelantes (pai e filho) a desistirem da Ação em que pretendiam ressarcimento por perdas e danos decorrentes da morte da mulher e mãe deles, já que, em razão da hipossuficiência financeira, tiveram o acesso à Justiça tolhido, sendo ilógico considerar a ideia de desinteresse na reparação e, mesmo sem a angularização processual, condená-los
ao pagamento das custas judiciais, em violação aos incisos XXXIV, a, e XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico extinta sem julgamento de mérito por ausência de interesse de agir, com a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais. Não foram fixados honorários advocatícios porque não houve resistência ao pedido.

Os apelantes buscam a nulidade da parte da sentença proferida nos autos n. 1003397-34.2018.8.11.0003, que tramitaram na 2ª Vara Cível de Rondonópolis (MT), dos quais, devido ao indeferimento da justiça gratuita, requereram a desistência, sendo então extintos e eles condenados a arcarem com as despesas judiciais.

Afirmam a adequação da via eleita (
Querela Nulittatis
)

e que, uma vez que pretendem a anulação de parte daquele
decisum
, a petição não deve ser endereçada à Diretoria do Foro, que fixou as custas, mas sim ao Juízo que decidiu a referida lide.

Sustentam que desistiram daquela Ação antes mesmo da citação e também em virtude do indeferimento do benefício da gratuidade, pois não tinham condições de pagar tais encargos.

Com esses argumentos, pugnam pela anulação da sentença prolatada na presente demanda, para que seja apreciado o pedido formulado na Ação n. 1003397-34.2018.8.11.0003, de nulidade da cobrança das despesas do processo.

Sem contrarrazões (ID. 199151251).

Parecer do Ministério Público pelo não provimento do Recurso (fls. 412/416).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico (
Querela

Nullitatis Insanabilis)
extinta sem julgamento de mérito por
inadequação
, sendo consignada na sentença a competência da Diretoria do Foro para o processamento e julgamento da lide.

O Juízo competente para julgar a nulidade de decisão é aquele que a proferiu.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. QUERELA NULLITATIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO SUPOSTAMENTE VICIADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Tem competência para processar e julgar a querela nullitatis o juízo que proferiu a decisão supostamente viciada.

2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara de Acidentes do Trabalho de Santos - SP, o suscitado”.
(CC n. 114.593/SP, relatora ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgamento em 22-6-2011, DJe de 1º-8-2011).

Desse modo, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC, a sentença deve ser cassada e apreciado o mérito da demanda, uma vez que está em condições de imediato julgamento.

Os apelantes (pai e filho) alegam que ajuizaram Ação de Indenização em decorrência de acidente de trânsito em que faleceu a mulher e mãe deles, na qual foi indeferido o pedido de justiça gratuita, e então desistiram da lide uma vez que não tinham condições de arcar com as custas judiciais, contudo foram condenados a pagá-las.

Ocorre que nem sequer havia sido formada a angularização processual, hipótese em que se aplica por analogia o art. 290 do CPC, que assim preceitua:

“
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”.

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ART. 90 DO CPC/2015. REGRA. INTERPRETAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Controvérsia inerente à responsabilidade da parte que desiste da ação originária, antes de angularizada a relação jurídica processual, motivada por alegada impossibilidade de pagamento das custas judiciais iniciais.

3. A desistência da ação, homologada por sentença judicial, obriga, em princípio, a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC/2015.

4. Essa regra, todavia, não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC.

5. O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa.

6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial
”. (AREsp n. 1.442.134/SP, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgamento em 17-11-2020, DJe de 17-12-2020).

Posto isso, embora não se trate diretamente de
Querela Nullitatis Insanabilis,
é necessário sanar a injustiça cometida naqueles e nos presentes autos; e é essa a finalidade da Apelação.

É evidente que o indeferimento do benefício da gratuidade levou os ora apelantes (pai e filho) a desistirem da Ação em que pretendiam ressarcimento por perdas e danos decorrentes da morte da mulher e mãe deles, já que, em razão da hipossuficiência financeira, tiveram o acesso à Justiça tolhido.

É ilógico considerar a ideia de desinteresse na reparação.

Além do mais, foram condenados ao pagamento das despesas judiciais, em clara distorção do direito, visto que, se não têm condições de pagarem para terem judicialmente reconhecido o direito à reparação, muito menos conseguem arcar com as custas. E mais, como já ressaltado, nem sequer houve a angularização processual, e a desistência foi requerida exatamente no momento da não concessão da justiça gratuita.

Assim, o ato jurídico é nulo por violação aos incisos XXXIV, alínea “a”, e XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal, que estabelecem:

“XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Diante disso, a perpetuação do
decisum
conforme proferido resulta em desconsideração de cláusula pétrea da Constituição Federal.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para afastar a condenação dos apelantes ao pagamento das despesas processuais alusivas à Ação de Indenização Decorrente de Acidente de Trânsito n. 1003397-34.2018.8.11.0003, bem como aquelas impostas nestes autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024